Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-95.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. TESTE DE ETILÔMETRO. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL SUPERIOR AO PERMITIDO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é caracterizado como um crime formal, ou seja: sua consumação não depende da ocorrência de um resultado material específico. Basta que seja identificada a alteração da capacidade psicomotora do condutor em decorrência do consumo de álcool ou de substâncias psicoativas durante a condução de um veículo automotor.
2. Nos termos do art. 306, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, as condutas criminosas serão constatadas por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.
3. Conforme art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, no crime de embriaguez ao volante, é prescindível o teste de alcoolemia ou exame de sangue para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la, também, por perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito.
4. Inviável acolher o pleito de absolvição se as provas constantes dos autos demonstram, de forma indene de dúvidas, a embriaguez do réu enquanto conduzia veículo automotor.
5. Recurso conhecido e não provido.